Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705072-54.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIMAR PAES LANDIM NEGREIROS APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O 1. As partes noticiam celebração de acordo e requerem sua homologação, conforme petição colacionada aos autos em 16/2/2022 (ID 32789929). É o relato do necessário. Decido. 2. Diante do trânsito em julgado do Acórdão n. 1389900 (ID 31334342), operado para o apelado em 10/2/2022 e para o apelante em 11/2/2022, exauriu-se a competência desta Relatoria para apreciação do requerimento formulado, o qual deve se dirigir ao Juízo de origem. 3. Assim, nada a prover em relação ao requerimento formulado. Cumpra-se. Intimem-se. Após, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora